Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706026-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ELIAS SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que o ora agravado forneça ao agravante o medicamento Acalabrutinibe - 100 mg. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 33057608). O Distrito Federal apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão agravada (id 33207419). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios oficiou pela anulação da decisão agravada, ante a preliminar de incompetência por ela suscitada, bem como pela remessa dos autos para a Justiça Federal (id 34751155). A Defensoria Pública do Distrito Federal informou que o agravante faleceu em 20.3.2022 e reconheceu a perda do objeto do recurso (id 34848877). O falecimento do agravante acarreta a perda superveniente do objeto do recurso em que postula o fornecimento de medicamento. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece o não conhecimento de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator